Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701440-31.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MORAIS RECORRIDO: ROMULO DO NASCIMENTO SALIBA VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de negócio jurídico de aquisição de estabelecimento comercial, tendo havido, pelo devedor, a assunção de dívidas, a compensação do valor devido à credora e, finalmente, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em virtude do ajuizamento de ações trabalhistas contra as partes, por ex-empregados da credora. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente, diante do julgamento antecipado do mérito. 3. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 3.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil. 4. No caso o devedor efetuou a compensação do valor devido à credora, com as quantias relativas às obrigações por ele solvidas em virtude de ações trabalhistas ajuizadas por ex-empregados da apelante. 4.1. Além disso, houve previsão contratual expressa no sentido de possibilitar ao devedor que proceda à mencionada compensação. 4.2. Nesse contexto, observado que as partes são reciprocamente credor e devedor afigura-se admissível o acolhimento da compensação pretendida. 5. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa das partes envolvidas, em observância à parêmia pacta sunt servanda. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 357, 371 e 374, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que seria necessária a dilação probatória, tendo em vista que a oitiva das testemunhas seria impreterível; c) artigos 213 e 306, ambos do Código Civil, 392 e 408, ambos do Código de Processo Civil, asseverando não ser hígida a compensação, ao argumento de que o pagamento supostamente realizado em nome de terceiro pelo recorrido não seria válido, pois feito por mera liberalidade e sem que houvesse crédito líquido, certo e determinado, bem como fixação de responsabilidade pelo judiciário. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, I, II, III e VI, do CPC quando a sentença e o acórdão recorrido analisaram todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.353.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 357, 371, 374, 392 e 408, todos do Código de Processo Civil, e 213 e 306, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar ora em análise (ID 52941788 - Pág. 7). No caso em deslinde houve o atendimento dos requisitos essenciais previstos no art. 369 do Código Civil, sendo destacado, não é demais insistir, que as mencionadas ações trabalhistas tinham por objeto débitos devidos, também, pela credora, tendo sido propostas por ex-empregados da credora que trabalhavam no estabelecimento comercial em questão (Id. 50138297 a Id. 50138303). Aliás, na presente hipótese é irrelevante o fato de eventuais transações celebradas pelo devedor, na Justiça do Trabalho, não terem a declaração de vontade da credora, com fundamento nas cláusulas contratuais destacadas acima. Ademais, os recibos referidos no Id. 50138298 e Id. 50138300 são indicativos de que houve o pagamento dos respectivos débitos trabalhistas aos ex-empregados da credora, circunstância que autoriza o devedor a proceder a compensação controvertida. Diante desse contexto, sendo legítima a compensação praticada pelo devedor, a irresignação manifestada pela credora não merece prosperar (ID 52941788 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024